Tribunal: TJSP
Processo: 2255336-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Ação de reparação de danos. Vícios construtivos. Decisão agravada que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, de falta de interesse processual e de incompetência da Justiça Estadual, e indefere requerimentos de integração do polo passivo e de denunciação da lide. Manutenção.

Legitimidade passiva ad causam.
Conforme consta do instrumento contratual, o réu

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Ação de reparação de danos. Vícios construtivos. Decisão agravada que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, de falta de interesse processual e de incompetência da Justiça Estadual, e indefere requerimentos de integração do polo passivo e de denunciação da lide. Manutenção.

Legitimidade passiva ad causam.
Conforme consta do instrumento contratual, o réu figurou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial, atuando na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do PMCMV, estando caracterizada sua legitimidade ad causam.

Litisconsórcio passivo necessário. Denunciação da lide.
Não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a ausência de previsão legal e o contrato firmado entre as partes. O pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e à construtora não se subsume às hipóteses descritas no art. 125 do CPC. Ademais, tratando-se de relação de consumo, não há falar em denunciação da lide, expressamente vedada pelo art. 88 do CDC.

Competência da Justiça Estadual.
Considerando o indeferimento da denunciação da lide ao ente Federal, não é possível falar em competência da Justiça Federal.
Agravo não provido.